Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730556-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PIRES FIALHO, HENRIQUE NEVES DA SILVA AGRAVADO: EDWALDO LOURENCO SILVA, INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que limitou o valor do desconto para pagamento da execução a 10% (dez por cento) dos proventos do executado, ora agravado. Os agravantes alegam que o Juízo de Primeiro Grau decidiu com base em documentação que somente foi apresentada por ocasião do pedido de reconsideração do agravado, sem que os agravantes tivessem a oportunidade de se manifestar. Defendem que a referida documentação não se enquadra na definição de documento novo, prevista no art. 435 do Código de Processo Civil, e, por isso, sequer poderia ser considerada em juízo de retratação. Argumentam que além de a documentação ser extemporânea, o princípio do contraditório não foi respeitado, já que não houve observância ao art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, e aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Sustentam que a decisão agravada incidiu em reformatio in pejus ao decidir contrariamente aos interesses dos agravantes e ofendeu a preclusão pro judicato prevista no art. 505 do Código de Processo Civil. Entendem que a decisão agravada violou a coisa julgada e alterou decisão transitada em julgado desde o ano de 2013, em afronta ao art. 502 do Código de Processo Civil. Afirmam que a situação narrada é mais uma tentativa de contornar as decisões proferidas que já analisaram e afastaram, reiteradas vezes, a pretensão do agravado de se esquivar dos bloqueios mensais, o que não pode ser admitido. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso. Preparo efetuado. Esta Relatoria determinou a intimação dos agravantes para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da supressão de instância. Manifestação dos agravantes na qual afirmam que não há supressão de instância. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos apresentados pelos agravantes neste agravo de instrumento não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia aos agravantes exporem ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por eles suscitadas para que o julgador as apreciasse, e, em caso de indeferimento, manejarem o recurso cabível. No presente feito, os agravantes assim não procederam. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias aventadas antes da interposição do presente recurso. Na espécie, inexiste matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. (...). Trata-se, no entanto, de matéria que não foi submetida ao juízo de origem e que, assim, não pode ser definida diretamente no plano recursal. 2. A atuação da instância recursal tem feição exclusivamente revisional, não há como conhecer da matéria que não foi posta ao crivo do juízo da causa, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1232438, 07006013220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CITAÇÃO DO RÉU PARA CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Não se conhece de preliminar suscitada apenas em sede de contrarrazões, quando tal questão não foi objeto de apreciação pelo julgador a quo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1259065, 07387474220198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10